Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014607-86.2021.8.11.0000
Recorrentes: Aquiles Mafini e outros
Recorrido: Sipal Indústria e Comércio Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Aquiles Mafini e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109214492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO CONTRATO QUE POSSUI ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO DEMONSTRADA A ESSENCIALIDADE DOS BENS – ALEGAÇÃO GENÉRICA – ARTIGO 49, §3o DA LEI 11.101/2005 - CONSOLIDAÇÃO DOS BENS PELO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL GARANTIDO PELA LEI No 9.514/97 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os agravantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.
‘De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos’ (N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, publicado no DJE 15/04/2021).
Conforme assente jurisprudência, o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), com exceção dos casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária são essenciais à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Entretanto, a mencionada exceção não se aplica caso não comprovada a essencialidade dos bens, ou seja, a necessidade e utilidade no desempenho e êxito do plano de recuperação visando o soerguimento da empresa.
‘(...) Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)’. (N.U 1014607-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 117279468.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Aquiles Mafini e outros, mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de improcedência da impugnação de crédito apresentada pelos agravantes, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, I a IV, do Código de Processo Civil.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os créditos da recuperação judicial “são oriundos de contratos de bens essenciais à continuidade da atividade empresarial, e respectivo cumprimento do PRJ, de modo que a exclusão da instituição financeira da lista de credores, um dos maiores, também irá esvaziar o processo de soerguimento, colocando em risco não só a sobrevivência da empresa, mas também toda comunidade credora, diga-se de passagem, os trabalhadores, servidores, e pequenos fornecedores”.
Argumentam que “não poderá ocorrer expropriação de bem essencial à atividade da empresa, mesmo recaindo sobre ele a hipótese do § 3.o do art. 49 da Lei 11.101/05, não apenas durante o período de blindagem, como em todo o processo, impondo, inclusive, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, tudo a ser verificado sob as luzes da particularidade de cada caso, em especial quando o bem dado em garantia servir ao auferimento de receita, que o aloca como bem essencial”.
Recurso tempestivo (id 120171483) e preparado (id 119939954).
Contrarrazões no id 123230485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento acerca da “essencialidade do bem imóvel dado em garantia, primeiro porque a Recorrente Mafini Incorporadora de Imóvel possui como objeto social a incorporação de imóveis e realização de empreendimentos imobiliários, loteamento de imóveis, dentre outros e, também porque o bem imóvel gera renda para os Recuperandos, caracteriza-se bem essencial para a manutenção de suas atividades, pois, constitui propriedade produtiva e com excelente logística, por estar localizada em área nobre da cidade, onde lerá implementado o loteamento e, consequentemente, contribuirá para o soerguimento dos Recuperandos/Recorrentes, citados defeitos não foram corrigidos”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Todavia, tal situação não se enquadra no caso dos autos.
Na impugnação de crédito, os agravantes alegaram que o crédito discutido é essencial ao soerguimento da empresa, sendo imprescindível a submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial e o reconhecimento da essencialidade dos bens imóveis à sua atividade empresarial, pois será objeto de loteamento.
Disseram que firmaram com a agravada SIPAL Indústria e Comércio Ltda. uma Cédula de Produto Rural no valor principal de R$ 6.500.160,00 (seis milhões e quinhentos mil, cento e sessenta reais), dado como alienação fiduciária os imóveis referentes ao Lote 25G, Quadra 25, Setor 28, com área de 44.050,0m2, matriculado sob no 32.752, e Lote 44CB-A05, Setor 13, com área de 55,7672 ha, ambos registrados perante o CRI de Lucas do Rio Verde/MT.
Informaram que o contrato firmado entre as partes é objeto da ação declaratória de nulidade do procedimento de consolidação, nulidade de cláusula de garantia fiduciária imobiliária e leilão extrajudicial c/c ação revisional de contrato c/c com pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão, protocolado sob o número 1001946-52.2021.8.11.0040, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso.
Ao se manifestar na impugnação, a agravada relatou, em suma, que a consolidação dos referidos imóveis ocorreu em 02 de dezembro de 2020, pelo procedimento de execução extrajudicial garantido pela Lei no 9.514/97.
A essencialidade de determinado(s) bem(s) deve ser demonstrada de forma evidente, com fatos e provas dessa condição e a indispensabilidade dos bens para a continuidade da atividade desenvolvida pela recuperanda. Não basta alegação genérica.
Nesse passo, a manifestação da administradora judicial nos autos da impugnação de crédito, é esclarecedora: (...)
Assim, diante da ausência de comprovação pelos recuperandos acerca da essencialidade dos bens imóveis (sequer foi apresentado projeto de beneficiamento dos lotes), fica evidente que não são utilizados para a obtenção de capital de giro, como constado pela administradora judicial e pela Magistrada.
Não há nos autos evidências da alegada essencialidade, nem mesmo o mero ajuizamento da demanda declaratória visando a nulidade do procedimento de consolidação dos bens, é capaz, no momento, de alterar tal situação”. (id 105673957 - Pág. 4/5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, arguem afronta aos artigos 47 e 49 § 3o, da Lei n. 11.105/2005, amparados na assertiva de que “é evidente a essencialidade do bem, já que tem cunho de gerar renda para os Recorrentes, caracterizando-se bem essencial para a manutenção de suas atividades, pois, constitui propriedade produtiva e com excelente logística, por estar localizada em área nobre da cidade, onde será implementado o loteamento que por sua vez, trará retorno financeiro e contribuirá para o soerguimento dos Recuperando/Recorrentes”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a não comprovação da essencialidade do bem dos recorrentes para a sua atividade empresarial, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. VERIFICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. ‘Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente’. (AgInt no REsp 1888565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
2. Na espécie, o acolhimento da pretensão recursal quanto à essencialidade do veículo para o exercício da atividade profissional da parte agravante demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1757770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça